Tribunal: TJMT
Processo: 1005741-41.2022.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005741-41.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HUGNEY PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 793.202.361-00 (RECORRENTE), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1005741-41.2022.8.11.0037

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1005741-41.2022.8.11.0037

Recorrente:
Município de Primavera do Leste -MT.

Recorrido:
Hugney Pereira de Andrade

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – FUNÇÃO MOTORISTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
” (
AgInt no REsp n. 1.702.492/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1005741-41.2022.8.11.0037

_____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1005741-41.2022.8.11.0037

Recorrente:
Município de Primavera do Leste -MT.

Recorrido:
Hugney Pereira de Andrade

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Primavera do Leste -MT.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Sentença (Id.
190452183
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais
,
condenando o recorrente a pagar de forma retroativa o adicional de insalubridade de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base do servidor, bem como os reflexos legais decorrentes do referido adicional.

Recurso Cível Inominado
(Id.

190452184
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Sustenta a inexistência de norma legal para pagamento retroativo do adicional requerido.

Contrarrazões (Id
190452186
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1005741-41.2022.8.11.0037

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1005741-41.2022.8.11.0037

Recorrente:
Município de Primavera do Leste -MT.

Recorrido:
Hugney Pereira de Andrade

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida por
Hugney Pereira de Andrade
em
face do
Município de Primavera do Leste-MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido
que é servidor público municipal, exercendo a função de motorista (CBO 782310) desde 04/12/2015. Sustenta que o Município de Primavera do Leste deixou de pagar adicional de insalubridade entre os períodos de 04/12/2015 a 31/08/2021, sem qualquer justificativa.

Em contraponto,
o recorrente alega a inexistência de norma legal para pagamento retroativo do adicional, uma vez que a legislação municipal exige prévio parecer/laudo técnico para a concessão do referido adicional.

Registre-se que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade é do laudo pericial que constatou a insalubridade.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015. Agravo Interno não provido.( AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018).”

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça deste Estado e de sua Turma Recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AGENTE

COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REFERENTE AO ANO DE 2011 ATÉ O ANO DE 2014 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Da leitura do art. 7ª, inciso XXIII, combinado com o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se que o direito do servidor perceber remuneração pela atividade insalubre não é automático, dependendo de expressa previsão na lei local.
In casu, no Município de São José do Rio Claro, os Agentes Comunitários de Saúde só passaram a ter direito ao adicional de insalubridade após a vigência da Lei Municipal n. 991/2014, dispõe sobre o atual Estatuto dos Servidores Municipais.
Consequentemente, não se prospera o pedido do servidor para que o benefício retroaja desde sua contratação no ano de 2011, visto que havia previsão na legislação local para o pagamento do adicional de insalubridade. Este eg. Tribunal já assentou que é indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente Comunitário de Saúde não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos. (TJ-MT, N.U 0001162-89.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES – ADICIONAL INDEVIDO – PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE –
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018).(TJ-MT - AC: 00019483220188110044, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI - PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO -
EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LTCAT - TERMO INICIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL
- PRESCRIÇÃO DE VALORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal. 2. Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão. 3.
O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.
4. As dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensões anteriores a outubro/2016. 5. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - RI: 10022562120218110020, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/10/2023).”

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
– LTCAT QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora
, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017) (TR-MT, N.U 1009324-77.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023).”

Desse modo, não há como acolher a pretensão quanto ao reconhecimento do adicional perseguido anterior ao laudo comprobatório. Isso porque o entendimento jurisprudencial assinala no sentido de fixar a impossibilidade de retroação dos efeitos do reconhecimento da insalubridade constada por meio de perícia, só se admitindo o pagamento do respectivo adicional a partir do laudo pericial, por não ser presumível.

Inclusive, caso contrário, a lei não escalonaria o pagamento do adicional devido de acordo com o grau de nocividade da atividade constatado pela perícia.

Portanto, não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade anterior ao LTCAT, em consonância com o entendimento pacificado pela e. Corte Superior.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

É como voto.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024